Tribunal: TJMT
Processo: 1001462-55.2020.8.11.0013
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001462-55.2020.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cargo em Comissão]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DINAEL ALVES DE FREITAS SILVA - CPF: 805.583.481-49 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU EM PARTE.

E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 1.022 DO CPC. ARTIGO 55 DA LEI Nº 9.099/95. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.

R E L A T Ó R I O

I. RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DINAEL ALVES DE FREITAS SILVA, em face do Acórdão proferido nos autos do Recurso Inominado n.º 1001462-55.2020.8.11.0013, que conheceu e deu provimento ao recurso interposto pelo ora embargante para julgar procedente o pedido de restituição de valores indevidamente descontados a título de contribuição previdenciária incidente sobre gratificação por regime de dedicação exclusiva.

O embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao aplicar a taxa SELIC como índice de correção monetária, em contrariedade à legislação estadual vigente. Aponta ainda contradição interna na fundamentação sobre a aplicação da Súmula 523 do STJ, e omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, em razão do provimento do recurso inominado.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar os vícios indicados, com efeitos infringentes, de modo a:

Corrigir o critério de atualização monetária e juros, aplicando-se os índices estabelecidos pela legislação estadual (IGP-DI e IPCA e juros de mora de 1% ao mês); e

Fixar honorários sucumbenciais na ordem de 15% sobre o valor da execução.

A certidão de ID atesta a tempestividade do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração, manejados com fulcro no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, ambos aplicáveis ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

No caso, verifica-se:

Erro material quanto ao índice de correção e juros:

O acórdão embargado determinou a atualização dos valores por taxa SELIC, com fundamento na Súmula 523 do STJ, a qual permite tal índice “quando previsto na legislação local”. Contudo, no Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 7.098/98 (com alterações posteriores) revogou a aplicação da SELIC desde 2003, adotando, para efeitos fiscais, os seguintes critérios:

IGP-DI (até 30/04/2021);

IPCA (a partir de 01/05/2021);

Juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 47-C.

Assim, há efetivo erro material no julgado, que deve ser sanado para adequar a atualização monetária aos índices estaduais vigentes, prevalecendo a norma local sobre aplicação supletiva da súmula.

2. Contradição na fundamentação do acórdão:

A decisão, ao afastar a aplicação de juros sob o argumento de que a SELIC os contempla, contradiz a própria fundamentação jurídica ao reconhecer a natureza tributária da contribuição e aplicar súmula federal incompatível com a legislação estadual. Portanto, há contradição lógica e jurídica interna, que justifica a correção via embargos.

3. Omissão quanto aos honorários sucumbenciais:

O acórdão reformou integralmente a sentença em favor do recorrente, reconhecendo a ilegalidade dos descontos e deferindo a restituição. O embargante requereu expressamente a fixação de honorários recursais, mas a decisão silenciou sobre o ponto.

Contudo, a jurisprudência consolidada, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95, é no sentido de que honorários advocatícios só são devidos no segundo grau quando o recorrente é vencido. No presente caso, o autor foi o recorrente vencedor, razão pela qual não cabe condenação do recorrido ao pagamento de honorários, por ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, há omissão a ser sanada apenas para esclarecer a razão da ausência de fixação de honorários, sem, no entanto, deferi-los.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
DINAEL ALVES DE FREITAS SILVA
e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE
, com
efeitos
modificativos
,
apenas
para
sanar erro material e contradição
, atribuindo-se à condenação a seguinte atualização:

Correção monetária
dos valores a serem restituídos:

• até 30/04/2021:
IGP-DI (FGV)
;

• a partir de 01/05/2021:
IPCA (IBGE)
.

Juros de mora
: 1% ao mês, conforme legislação estadual vigente.

No mais,
rejeitam-se os embargos quanto à fixação de honorários
, esclarecendo que a ausência de condenação do Estado ao pagamento de verba honorária decorre da aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que só admite tal imposição ao recorrente vencido, o que não se configura na hipótese.

Sem custas e sem honorários nesta fase recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

V O T O S V O G A I S

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos presentes Embargos de Declaração, manejados com fulcro no art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei nº 9.099/95, ambos aplicáveis ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública por força do art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão judicial.

No caso, verifica-se:

Erro material quanto ao índice de correção e juros:

O acórdão embargado determinou a atualização dos valores por taxa SELIC, com fundamento na Súmula 523 do STJ, a qual permite tal índice “quando previsto na legislação local”. Contudo, no Estado de Mato Grosso, a Lei Estadual nº 7.098/98 (com alterações posteriores) revogou a aplicação da SELIC desde 2003, adotando, para efeitos fiscais, os seguintes critérios:

IGP-DI (até 30/04/2021);

IPCA (a partir de 01/05/2021);

Juros de mora de 1% ao mês, conforme art. 47-C.

Assim, há efetivo erro material no julgado, que deve ser sanado para adequar a atualização monetária aos índices estaduais vigentes, prevalecendo a norma local sobre aplicação supletiva da súmula.

2. Contradição na fundamentação do acórdão:

A decisão, ao afastar a aplicação de juros sob o argumento de que a SELIC os contempla, contradiz a própria fundamentação jurídica ao reconhecer a natureza tributária da contribuição e aplicar súmula federal incompatível com a legislação estadual. Portanto, há contradição lógica e jurídica interna, que justifica a correção via embargos.

3. Omissão quanto aos honorários sucumbenciais:

O acórdão reformou integralmente a sentença em favor do recorrente, reconhecendo a ilegalidade dos descontos e deferindo a restituição. O embargante requereu expressamente a fixação de honorários recursais, mas a decisão silenciou sobre o ponto.

Contudo, a jurisprudência consolidada, à luz do art. 55 da Lei nº 9.099/95, é no sentido de que honorários advocatícios só são devidos no segundo grau quando o recorrente é vencido. No presente caso, o autor foi o recorrente vencedor, razão pela qual não cabe condenação do recorrido ao pagamento de honorários, por ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

Desse modo, há omissão a ser sanada apenas para esclarecer a razão da ausência de fixação de honorários, sem, no entanto, deferi-los.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por
DINAEL ALVES DE FREITAS SILVA
e, no mérito,
ACOLHO-OS EM PARTE
, com
efeitos
modificativos
,
apenas
para
sanar erro material e contradição
, atribuindo-se à condenação a seguinte atualização:

Correção monetária
dos valores a serem restituídos:

• até 30/04/2021:
IGP-DI (FGV)
;

• a partir de 01/05/2021:
IPCA (IBGE)
.

Juros de mora
: 1% ao mês, conforme legislação estadual vigente.

No mais,
rejeitam-se os embargos quanto à fixação de honorários
, esclarecendo que a ausência de condenação do Estado ao pagamento de verba honorária decorre da aplicação do art. 55 da Lei nº 9.099/95, que só admite tal imposição ao recorrente vencido, o que não se configura na hipótese.

Sem custas e sem honorários nesta fase recursal.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025